Tribunal: TJMT
Processo: 0013054-68.2016.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013054-68.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASCINDINO JOAO DA SILVA - CPF: 107.001.961-53 (APELADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (APELANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (APELANTE), M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.985.966/0001-37 (APELANTE), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), JOAO VINICIUS LEVENTI DE MENDONCA - CPF: 035.761.311-24 (ADVOGADO), M GARZON, EUGENIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.985.966/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – PRAZO EXCESSIVO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atraso excessivo para entrega da obra resulta em abalo moral indenizável. (
ex vi
– Recurso Repetitivo - REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
Vero Empreendimentos Ltda.
e
Construtora Lopes S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Preceito Cominatório

c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Ascindino João da Silva
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar às apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; ao pagamento previsto na cláusula 6.8 e seguintes em favor da parte autora, pelo descumprimento contratual; ao ressarcimento dos valores pagos a título de condomínio desde o primeiro pagamento até a entrega das chaves, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 12% ao ano desde cada desembolso.

Condenou as apelantes, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

As apelantes,

em suas razões recursais, sustentam, em síntese, ausência de atraso na entrega da obra, tendo em vista a tolerância de 180 (cento e oitenta dias) após o termo de conclusão das obras (janeiro de 2015).

Aduzem, também, ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 6.8 do contrato celebrado entre as partes, em razão da inexistência do atraso na entrega do empreendimento e, ainda, que não há razão e fundamentos para a condenação ao pagamento da verba indenizatória por dano moral, pugnando, assim, pelo provimento do recurso e a reforma da sentença.

Ausente contrarrazões (Id 48490256).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado propôs
Ação de Obrigação de Fazer, em desfavor das apelantes, sustentando, em síntese, que firmou com as apelantes Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em 26.02.2013, tendo como objeto a unidade autônoma do Empreendimento denominado “Vero”, apto 1306, Torre Dom Bosco, pelo valor de R$ 348.475,52 e prazo de entrega para Janeiro de 2015.

Aduziu o apelado, ainda, que por meio de aditivo, realizou a alteração da unidade autônoma, da nº 1306 para nº 401, mas decorrido o prazo para entrega o imóvel, em Janeiro/2015, este não havia sido concluído, ocorrendo a conclusão, somente, em Dezembro/2015 e, ao receber as chaves, constatou que o imóvel não condizia com o descrito no contrato, razão pela qual rejeitou a entrega das chaves, pelo que pugnou seja realizada, preliminarmente, a adequação/construção do imóvel conforme o previsto no contrato de compra e venda e aditivo, indenização por danos morais e materiais em razão do atraso na entrega, restituição da taxa de corretagem paga indevidamente, bem como a taxa de condomínio e, por último, a condenação ao pagamento de multa contratual em razão da mora.

O magistrado
a quo
por sua vez,
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar às apelantes ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação; ao pagamento previsto na cláusula 6.8 e seguintes em favor da parte autora, pelo descumprimento contratual; ao ressarcimento dos valores pagos a título de condomínio desde o primeiro pagamento até a entrega das chaves, acrescido de correção monetária e juros moratórios de 12% ao ano desde cada desembolso.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que as partes celebraram contrato de compra e venda, objetivando obter bem imóvel para entrega futura de unidade autônoma (
Empreendimento denominado “Vero”, apto 1306, Torre Dom Bosco – alterada posteriormente para a unidade n° 401
), no qual foi previsto a conclusão do empreendimento para janeiro de 2015 (Id 48490633 - Pág. 3) acrescidos mais 180 (cento e oitenta) dias para entrega das chaves, julho de 2015, contudo, a obrigação não foi cumprida no termo estipulado, tendo em vista que as chaves só foram entregues em dezembro de 2015 e, ainda, foi recusada pelo apelado em virtude da ausência de adequação da unidade conforme estabelecido no contrato entre as partes, sendo nítido o atraso, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias.

Assim, não prospera a tese das apelantes da ausência de atraso, uma vez que, pelo que se verifica dos autos, foi extrapolado o prazo para entrega do imóvel.

Outrossim, não prospera a tese de ser indevida a condenação ao pagamento da multa prevista na cláusula 6.8 do contrato, tendo em vista ser possível a aplicação da Cláusula penal, diante do atraso para a entrega da obra e, em atenção ao recente julgamento de recurso repetitivo, o STJ firmou entendimento no sentido de sua legalidade, senão vejamos:

“Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Na hipótese dos autos, existe no contrato cláusula penal, a 6.8 Id 48490636 - Pág. 3, sendo assim, havendo expressa previsão contratual de multa para a construtora em caso de atraso, não há que se falar no afastamento de sua aplicação.

Outrossim, com relação à inocorrência de danos morais, melhor sorte não socorre às apelantes.

Isso porque, O Superior Tribunal de Justiça definiu em Recurso Especial Repetitivo que o curto período de demora não enseja reparação por danos morais, mas o excesso sim, pois fere o direito à moradia.

Confira-se:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE PELO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. PROCESSAMENTO PELO CPC/2015. CORRETAGEM. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. - RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRESCRIÇÃO E CASO FORTUITO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. II - RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES.
INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO DA OBRA. CURTO PERÍODO. MERO INADIMPLEMENTO
. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. ÓBICE DA SÚMULA 7/STF. REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. III - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 3.1. Legitimidade passiva 'ad causam' da incorporadora, na condição de promitente-vendedora, para responder a demanda em que é pleiteada pelo promitente-comprador a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem e de taxa de assessoria técnico-imobiliária, alegando-se prática abusiva na transferência desses encargos ao consumidor. IV. RECURSO ESPECIAL DA INCORPORADORA: 4.1. Aplicação da tese ao caso concreto, rejeitando-se a preliminar de ilegitimidade passiva. 4.2. Incidência do óbice da Súmula 284/STF no que tange às alegações de prescrição e de caso fortuito, tendo em vista o caráter genérico das razões recursais. V. RECURSO ESPECIAL ADESIVO DOS CONSUMIDORES: 5.1.
Inocorrência de abalo moral indenizável pelo atraso de alguns meses na conclusão da obra, em razão das circunstâncias do caso concreto
. 5.2. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ, no que tange à pretensão de condenação da incorporadora ao pagamento de indenização por lucros cessantes durante o curto período do atraso na entrega da obra. 5.3. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal 'a quo' (Súmula 211/STJ). 5.4. Ausência de prequestionamento da questão referente à repetição em dobro dos valores da comissão de corretagem e do serviço de assessoria imobiliária. VI - RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.”
(REsp 1551968/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016) (destaquei)

Na hipótese, o atraso ocorrido (mais de 6 meses para a entrega das chaves e diante da ausência de prova das apelantes da data específica da entrega, ônus que lhes competia – tendo em vista a recusa das chaves pelo apelado) configura período por demais excessivo, ocorrendo frustração das expectativas, das metas e o ideal do autor, sendo devido o dano moral.

Ademais, quanto ao valor fixado (
R$ 10.000,00 - dez mil reais -), entendo por proporcional e razoável ao tempo em que a parte esteve desprovida de seu imóvel, não havendo em se falar em sua minoração.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020